Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-96.2013.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000513-96.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (APELANTE), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), AFG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.389.491/0001-28 (APELADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALCI LUCIO ROTTA - CPF: 027.038.909-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR SUA ESFERA JURÍDICA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de terceiros são cabíveis quando o terceiro interessado sofre constrição na posse de seus bens por decisão, decorrente de processo judicial do qual nem sequer foi parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROVÍLIO MASCARELLO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, na Ação de Embargos de Terceiro no 0000513-96.2013.8.11.0044,
julgou procedente
o pleito exordial, para reconhecer a posse da empresa Apelada AFG DO BRASIL LTDA, sob a área de 13.201,2666 hectares e, por conseguinte, determinou o cancelamento do ato constritivo incidente sobre o imóvel, decorrente do cumprimento do mandado de reintegração de posse oriundo dos autos no 0000419- 03.2003.8.11.0044 (Gleba "D" - uma área de terras com 26.833,8676 hectares no lugar denominado “Fazenda São Sebastião”, constante da Matrícula no 004 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães), nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil e julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Por fim, condenou os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante aduz que:

- a parte autora, ora apelada, não detém legitimidade para ser considerada terceira, pois é sucessora de coisa litigiosa, nos termos do art. 109, parágrafo 3o do CPC, sendo que os efeitos da coisa julgada nos autos da reintegração de posse sobre a mesma área a ela se estendem;

- ocorreu cerceamento de defesa, pois não houve a produção de prova oral previamente requerida;

- sua posse foi comprovada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0000419-03.2003.8.11.0044;

Desse modo requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, e deste modo, reconhecê-lo como possuidor e legítimo proprietário da área de 13.201,266 há.

Contrarrazões no id. 137044418. Sem preliminares

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A empresa Autora\Apelada AFG do Brasil Ltda propôs embargos de terceiros em face do Réu\Apelante Rovilio Mascarello, alegando ser possuidora de uma área de terras rurais com 13.201,2666 hectares situada em Paranatinga-MT, e que estava na iminência de ser atingida por ordem de execução de sentença de reintegração de posse proferida nos autos no 696/2005 – Código 9435 (no 0000419-03.2003.8.11.0044).

Alegou que:

- adquiriu a área em 20/01/2003 de Josué Corso Netto e sua mulher Leonor da Conceição Vicente Corso através de escritura pública de cessão de direitos possessórios, lavrada às fls. 157, do Livro no 03/N, do Tabelionato de Notas e Anexos do Distrito de São João do Pinhal, Comarca de São Jerônimo da Serra-PR, desmembrada de uma área maior com 26.943,44 hectares denominada “Fazenda Califórnia”, onde o cedente exercia a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por si e seus antecessores desde a década de setenta, sendo que Josué Corso Netto a adquiriu de Hélio Silva Parente e sua mulher Maria de Fátima Lima Parente através de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado em 01/04/2002 que adquiriu de Argemiro Pereira de França em 09/02/1998 através de escritura pública de cessão de direitos de posse lavrada às fls. 038, do livro 043, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT e este que adquiriu de Danilo Augusto Bellini referente a área localizada entre os rios Ronuro e Capitão Noronha com os limites e confrontações descritos na inicial, estando na posse da área desde 20/01/2003 sem oposição e desenvolvendo atividades agropastoris desde de antes da propositura da ação de reintegração de posse no 696/2005 (n. 0000419-03.2003.8.11.0044);

- o laudo pericial encartado na ação de reintegração de posse assinado pelo Engenheiro Rubens Baldissera Júnior consignou que quem está na área de 13.201,2666 hectares é a embargante, com posse há mais de 30 (trinta) anos;

- tomou conhecimento da sentença de mérito que julgou procedente a ação de reintegração de posse no 696/2005, distribuída em 21/05/2003 proposta pelo embargado Rovilio Mascarello contra Josué Corso Netto, Hélio Silva Parente e Alci Lúcio Rotta, em grau recursal e eventual cumprimento de sentença buscando a proteção possessória sobre uma área de 103.586,36 hectares encravada entre os rios Jaguaribe e Ronuro (matrículas n. 5362, 5200, 2997, 004 e 003 do CRI de Chapada dos Guimarães) e que em especial quanto à matrícula no 004 (letra D), com área de 26.833,8676 hectares denominada como “Fazenda São Sebastião” está encravada entre os rios Capitão Noronha e Jaguaribe não podendo sobrepor a sua área de 13.201,2666 hectares que está entre os rios Ronuro e Capitão Noronha, conforme respondido pelo perito nos autos principais;

- o embargado, ora apelado não exerceu a posse sobre a área do embargante que está em sentido oposto e por ter confessado em audiência a invasão de 26 mil hectares, reforça que área de 13.201,2666 hectares transferida por Hélio Silva Parente e Josué Corso Netto e encravada entre os Rios Ronuro e Capitão Noronha lhe pertence, inclusive com autorização de desmate pela SEMA de 8.200,00 hectares, caracterizando a situação de terceiro prejudicado.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso na ordem elencada pelo recorrente.

Da Legitimidade da Apelada como Terceira e do Interesse Processual

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada adquiriu a posse sobre 13.201,2660 ha, com as benfeitorias existentes, por meio da escritura pública de cessão de posse (id. 56896503 - Pág. 52/53), firmada com Josué Corso Netto e sua mulher Leonor da Conceição Vicente Corso, no dia 20 de janeiro de 2003, portanto, antes da distribuição da Ação de Reintegração de posse n. 696/2005, cód. 9435, em 17 de maio de 2003, o que lhe confere a qualidade de terceira de boa-fé.

Além disso, há autorizações para desmate e licença ambiental expedido em nome de Josué Corso Netto no ano de 2002 (id. 137044049 - Pág. 144/183), somado aos Cadastros Ambientais Rurais da área expedidos pela SEMA nos anos de 2010/2011 (id. 137044049 - Pág. 186/195), aliado ao laudo de constatação de posse do embargante e antropização firmado pelo engenheiro Silvio Elisio Ballerini Junior (id. 137044348 - Pág. 191/198) conferindo a posse.

Verifica-se, também que, a embargante\apelada defendeu 2.000 hectares pertencente da área discutida nestes autos de 13.201,266 hectares por meio de embargos de terceiro em que demandou com o embargado Rovilio Mascarello e teve a lide julgada procedente (Código n. 54269 - Autos. 0000381-05.2014.8.11.0044).

As testemunhas ouvidas em juízo declararam que:

ELPIDIO ESTEVÃO DA SILVA:

A Fazenda AFG que fica dentro da Gleba Ronuro com quase 13.500 hectares perto do rio Ronuro e o Capitão Noronha. A propriedade fica entre os rios.
Que a AFG comprou a posse de Hélio Parente que antes era Josué Corso Netto e foi vendendo até AFG do Brasil. Que conhece a região desde 69
e dali de 1993 e que na época tinha um areal que retirava desta fazenda. Essa areia era tirada por conta. Que tem oito mil e pouco de área de braquiária...Que existia uma casa....
Nunca ouviu falar de Rovílio Mascarello na área
....
que fez o BO por ver as placas no chão e cortada por motosserra...que as placas estavam lá e foram derrubadas de bruço....que as placas estão no pátio da Fazenda do Rovílio
.... não conhece a pessoa de Argemiro Pereira de França mas acha que ele tinha posse na região...
que a propriedade tem uma estrada municipal e limpou por 160horas de esteira a pedido da AFG...a área de desmate foi feita por Josué que comprou de Helio Parente
. Que Alci Rota é vizinho e muito seu amigo..que a empresa estava tranquilo na posse até o evento do BO...existe benfeitoria e que foi pago para semear semente e que antes era tudo capim com criação de gado pelo gerente deles que engordava e vendia...que a casa foi arrancada por eles...
que a AFG está na propriedade desde 1994
...não há lavoura....não tem cerca....Silvano era funcionário da AFG. Que não estava no cumprimento de liminar...que entrou em 2008...que mediu todas as áreas da fazenda por causa da licença de limpeza de pasto do IBAMA...”

LAZARO BARBOSA SABINO:

“...
conheço a empresa AFG do Brasil Ltda e possui uma área entre os rios Ronuro e Capitão Noronha desde 2003 que comprou de Josué Corso Netto que comprou de Hélio Parente
...que foi desmatado 8000 hectares e pedido de Josué com autorização do órgão competente..”

Aliado a isso, o Laudo Pericial realizado pela empresa Real Brasil (id’s. 56911956, 56916269 e seguintes), bem como sua complementação (id. 66039335) ficou demonstrado que na reintegração de posse em apenso, o embargado\apelante quer ser restituído sob alegação do esbulho praticado por Josué Corso Netto sobra a “Fazenda Sebastião” – Matrícula n. 004 do CRI de Chapada dos Guimarães com área de 26.833,8676 hectares. Todavia, o imóvel de matrícula n. 004 (matrícula n. 1777 do CRI de Paranatinga) está encravado entre os rios Capitão Noronha e Jaguaribe, portanto
em local diverso da área de 26.943,44 hectares onde se inserem os 13.201.266 Hectares adquirido por Josué Corso Netto pelo embargante
.

Ainda nos autos em apenso (Reintegração de Posse no 0000419-03.2003.8.11.0044), em análise do laudo pericial realizado por Rubens Baldiserra Junior, verifica-se que foi atestado que a área localizada entre os rios Capitão Noronha e Ronuro estava na posse da embargante AFG do Brasil que adquiriu de Josué Corso Neto e Helio da Silva Parente, bem como que a área descrita na letra “D” (Matrícula 004 do CRI de Chapada dos Guimarães) está fora da área do litígio com Josué Corso Netto e a Comil.

Do Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta que a ausência de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos ao juízo de 1o instância a fim de que seja produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas eventualmente arroladas.

Alega que seu direito de defesa foi violado, porquanto a controvérsia existente nos autos seria dirimida, supostamente, por meio da oitiva de testemunhas, cujas declarações o apelante junta às razões recursais.

Contudo, tais arguições não prosperam.

Isso porque, , não é permissível apresentar, em sede recursal, documentos formalizados 06 (seis) anos antes da prolação da sentença, ante a ocorrência da preclusão.

O art. 434 do CPC prevê que as partes devem apresentar ao juízo, na primeira oportunidade de se manifestar no processo todos os documentos destinados a provar suas alegações, sob pena de preclusão. Referida regra processual somente pode ser excepcionada se surgirem fatos novos, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar os documentos anteriormente, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO AUTOR –CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – QUANTIFICAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS - PROVA TESTEMUNHAL INAPTA PARA ESSA FINALIDADE – MÉRITO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – PRECLUSÃO – SITUAÇÃO NÃO ELENCADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO NCPC - RECURSO ADESIVO DA RÉ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS OCULTOS – NÃO CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS – DEMONSTRAÇÃO NA PERÍCIA – REFORMAS FEITAS 03 ANOS ANTES DA VENDA – MÁ-FÉ DA PROPRIETÁRIA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe autoriza julgar a lide quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal se o dano deveria ser demonstrado pela juntada de documentos, que ocorreu de forma extemporânea (apenas na Apelação), especialmente quando o cenário não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único do art. 435 do CPC.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (art. 186 do CC). Não cabe concluir pela responsabilidade da ré por supostos vícios ocultos existentes no apartamento se a própria perícia afirma que não era possível atestar que ela tinha conhecimento da gravidade da situação, sobretudo porque as reformas no imóvel foram realizadas 03 anos antes da negociação, o que afasta a arguição de má-fé da vendedora. (TJ-MT - AC: 00260755320128110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, Vice- Presidência, Data de Publicação: 27/01/2020)

Ademais, verifico um robusto conjunto probatório que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos no processo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais. Não configura, portanto, cerceamento de defesa, a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2a FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3o, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3a Câmara de Direito Privado – APC no 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC no. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Por fim, ficou evidente que o Juízo
a quo
fixou como ponto controvertido e, por consequência, objeto da prova pericial, a delimitação da área do litígio da ação possessória e o histórico de ocupação da área de posse da empresa apelada, nomeando a empresa Real Brasil Ltda. como perita.

Essa, por sua vez confirmou o exercício de posse pela apelada desde 2003, bem como que a matrícula n. 004 do CRI de Chapada dos Guimarães, supostamente de propriedade do apelante, não se sobrepõe a área da apelada (laudo pericial constante no id 56911956 - Pág. 12 até id. 56916269 - Pág. 8).

Com base nesse extenso conjunto de provas, a área de posse da apelada não é a mesma área objeto do mandado de reintegração de posse emanado ação reintegratória no 698/2005, cód. 9435, razão pela qual, não há dúvida do exercício de posse da apelada e que a constrição judicial incidiria sobre o seu imóvel.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023